Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712715-09.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: VICTOR AUGUSTO DE CASTRO SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face da sentença de ID 67552025 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, I e 321 do Código de Processo Civil. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 8 de janeiro de 2025 11:36:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador